Tribunal: TJES
Processo: 5003768-31.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003768-31.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURIO BERMUDES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE DO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANOS MORAIS E CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face do acórdão de Id. 19163672 que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargada, reformando a sentença para declarar a nulidade do contrato nº 55-023273678/25, afastando o restabelecimento da vigência dos contratos de refinanciamento dele decorrentes, mantendo-se a sentença irretocável nos demais termos; e negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando as razões recursais, verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito do julgamento, manifestando inconformismo com a conclusão adotada por esta Turma Recursal.

A alegação de que a demanda exigiria produção de prova pericial e, por consequência, seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais constitui matéria amplamente debatida nos autos e implicitamente afastada pelo acórdão, que reconheceu a suficiência do conjunto probatório para a formação do convencimento judicial. A simples discordância da parte quanto à valoração da prova não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.

Também não procede a alegação de julgamento
extra petita.

O acórdão reconheceu a invalidade da contratação objeto da demanda e, em razão disso, afastou os efeitos jurídicos dela decorrentes. Nesse contexto, o restabelecimento das obrigações anteriormente existentes não representa ampliação indevida do objeto litigioso, mas mera consequência lógica e necessária da desconstituição do contrato de refinanciamento reputado inválido.

Com efeito, declarada a nulidade do negócio jurídico que promoveu a substituição ou renegociação de obrigações preexistentes, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, em observância ao princípio da restituição ao
status quo ante
. Não se trata, portanto, de pronunciamento sobre relação jurídica estranha à lide, mas de efeito jurídico inerente à solução da controvérsia submetida à apreciação jurisdicional.

Da mesma forma, as insurgências relativas à restituição em dobro, à configuração dos danos morais, ao respectivo
quantum
indenizatório e aos consectários legais traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Não há, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser corrigido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo-se o acórdão embargado hígido em todos os seus fundamentos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)